Tribunal: TJSP
Processo: 0001701-02.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau, por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), cf. Lei

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau, por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), cf. Lei Estadual no 14.272/2010 – Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da referida sentença – Pleito que comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República – Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte à Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não tributárias inferiores a 1.200 UFESPs, não se aplica às sanções penais e tampouco ao Ministério Público, que não pode ser obstado de exercer as prerrogativas funcionais decorrentes da norma do artigo 129, I, da CF/88 (dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de decisões penais transitadas em julgado) em razão de norma estadual – Determinação ao d. Julgador de Primeiro Grau para que prossiga na vara de origem com a ação de execução ajuizada pelo Ministério Público – Agravo provido.